Tribunal: TJDFT
Processo: 0007933-47.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA DETERMINAR NOVA APRECIAÇÃO DO TEMA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETARDAMENTO DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO A INÉRCIA OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA ANULADA.
I. Rejulgamento da apelação para atender ao provimento do recurso especial que determinou a apreciação da “matéria relativa à prescrição, considerando que é necessária negligência da parte autora para se imputar a sanção processual pelo descumprimento do art. 240, § 2o, do CPC/2015.”
II. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 240, §§ 1o e 2o).
III. Proposta a demanda dentro do prazo prescricional, adotadas as providências para a consecução da citação e não se verificando omissão injustificável no curso do feito, nenhuma contingência processual pode ser debitada ao autor pela demora na sua realização, consoante o disposto no artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 240, § 3o).
IV. Restando claro que o retardamento da citação não decorreu de negligência processual do autor da demanda, é imperativo o provimento da apelação para anular a sentença que reconheceu a prescrição.
IV. Apelação provida.